Tribunal: TJES
Processo: 0002579-45.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002579-45.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: AFRANIO AFONSO FERRARI BAIAO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002579-45.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AFRANIO AFONSO FERRARI BAIAO
Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
Advogados do(a) APELADO: MICHELLY RIBEIRO LIMA - ES10266-A, ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto
por
BANCO DO BRASIL SA
,
contra
s
entença
(ID
3579799
-

fls.
106/111
)
,
pr
o
ferida
pelo juízo da
1ª
Vara
Cível
de
Colatina
,
que em sede de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenizatória, ajuizada por AFRANIO AFONSO FERRARI BAIÃO
,
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral.

Na origem,
trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenizatória, ajuizada por AFRANIO AFONSO FERRARI BAIÃO
em face do
BANCO DO BRASIL SA,
e
m que
pretende
o

demandante seja declarada a inexistência da relação jurídica (empréstimo bancário) que ensejou os descontos indevidos em sua conta-corrente, com a consequente condenação do Banco requerido ao pagamento de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença
julgando
parcialmente
procedente a ação
,
aduzindo para tanto o douto juízo
(
ID
3579799
-

fl.
1
09-v
)
que
“
se ilegal a operação de empréstimo havida na conta-corrente do requerente, do mesmo modo o são os descontos realizados, incumbindo ao Banco a devolução dos valores indevidamente descontados (TED)
.
”

E
m suas razões recursais (
ID
3579799
-

fl
s
.
116/127
),
o

apelante
sustenta
que
os elementos probatórios demonstram inequivocamente que não houve ato ilícito praticado pelo Banco, uma vez que as cobranças representam exercício regular do direito do credor.

A
firma que
“
o
s elem
e
ntos de prova acostados aos autos não evidencia
m
a responsabilidade do banco/réu pelas ope
rações
irregulares realizadas, de forma a
m
otivar a declara
ção
de nulidade das transa
ções
e a repara
ç
ão civil pleiteada, já que para a realiza
ç
ão dos pagamentos foram utilizados os dados fornecidos pelo autor.”

Ressalta que
diante da ausência de evidências de que o empréstimo não autorizado decorreu de negligência ou imprudência de seus serviços, não há como atribuir à instituição bancária a responsabilidade pelas movimentações ou pelo infortúnio sofrido pelo autor.

Por fim, a
firma que
“não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da parte Recorrida ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação”
,
razão pela qual não cabe condenação em dano moral.

Assim, requer
o provimento do recurso, para reformar a sentença ora atacada
para reconhecer o

erro médico
e o dano sofrido pela apelante.

Em suas contrarrazões recursais (
ID
3579799
-

fl
s
.
135/147
) o apelado aduz que houve falha na prestação de serviço do banco
“uma vez que o sistema utilizado pela instituição financeira é falho e possibilita a invasão por terceiros, permitindo a aplicação de golpes.”

Afirma
haver
nos autos farta comprovação da violação do sistema financeiro, o que demonstra que houve má prestação do serviço, que o apelado foi vítima de fraude e que em nada contribuiu para a ocorrência do fato.

Consigna que diante da presença dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade, não resta alternativa, que não seja a obrigação de indenizar.

Por fim, requer o improvimento do recurso, devendo ser mantida integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Conforme consignado,
t
rata-se de ação declaratória de inexistência de débito co
m
nulidade de
negócio jurídico
celebrado mediante fraude c/c repetição do indébito e indenização por danos mora
is,
proposta pelo apelado em face da institui
ç
ão financeira apelante.

Resumidam
e
nte, o apelado foi v
í
tima de fraude por meio de contratação de
empréstimo realizado em
sua conta bancária, no valor de R$ 79.116,26 (setenta e nove mil, cento
e
dezesseis reais e vinte e seis centavos).

A ciência do empréstimo veio por intermédio da gerente da agência que, suspeitando da movimentação financeira incompatível com o perfil de utilização do cliente, entrou em contato com apelado de modo a verificar a efetiva realização do empréstimo e das transferências bancárias que estavam sendo realizadas da conta-corrente. Oportunidade em que também questionou se o correntista havia efetivamente contratado empréstimo, naquele montante.

Consultado, o apelado informou que não contratou
nenhum
empréstimo, tampouco estava a realizar transferências bancárias (TED).

Assim, a gerente do banco, imediatamente conseguiu cancelar/estornar algumas transações bancárias, contudo, não conseguia cancelar o empréstimo.

Ao procurar uma solução administrativa junto à instituição bancária, foi proposto ao apelado que ele quitasse o total do empréstimo antecipadamente.

Logo, sem uma solução compatível com a ocorrência do fato, não restou alternativa ao apelado que não fosse o ajuizamento da ação ora em análise.

Após regular trâmite processual o douto magistrado proferiu sentença julgando
parcialmente
procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos (
ID
3579799
-

fls.
1
08
/177
):

(...)
Destarte, a meu ver, deve ser considerada inexistente a relação jurídica em questão, haja vista o Banco requerido não ter logrado êxito em demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo ora questionado.

É dizer, o requerente assevera que não firmou o referido contrato, ao passo que o Banco requerido não apresentou a minuta para demonstrar o contrário, tornando impossível a produção de prova negativa pelo demandante. E isso, sem falar nos estornos realizados administrativamente pela própria instituição financeira.

(...)

No que diz respeito aos danos morais, entendo estarem configurados na medida em que os descontos ilegais configuram evidente falha da prestação do serviço, que, além de ferir a confiança depositada pelo consumidor, contou com desídia da instituição no trato administrativo da questão, como se verifica por e-mail à parte de que deveria estar arcar com o pagamento antecipado de valores que sequer contratou.

(...)

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PR
O
CEDENTE a pretens
ã
o autoral para:

i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre AFRANIO AFONSO FERREIRA BAIAO e o BANCO DO BRASIL S.A. relativo ao suposto contrato de empréstimo bancário n° 100.271.000.209.985, no valor de R$79.116,26 (setenta e nove mil cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos);

ii) CONDENAR o Banco requerido a restituir, na forma simples, os valores efetivamente descontados da conta corrente 12823-6, agência 4290-0, de titularidade de AFRANIO AFONSO FERBEIRA BAIAO, sobre as quais deverá incidir correção monetária (tabela da CGJES), desde a data dos descontos indevidos até a citação; a partir de então, incidirá exclusivamente, a taxa SELIC;

iii) CONDENO, ainda, a BANCO DO BRASIL S . A. ao pagamento de danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre as quais deverão incidir juros de mora de 1% a.m. desde a citação ate o arbitramento, momento a partir do qual deverá incidir, exclusivamente, a taxa SELIC. (...)

Pois bem.

Não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira, no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide e de ser ônus processual do ora apelado a comprovação dos fatos constitutivos, não havendo que se falar em atuação ilícita e, consequentemente, em dano moral, principalmente porque não comprovado
nenhuma
lesão à personalidade merecedora de reparação, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, conforme se deflui do exame dos autos, verifica-se ter sido a ação ajuizada, justamente, em decorrência de ter sido
realizada uma contratação indevida em nome do ora apelado junto ao banco demandado
, no qual foi solicitado um empréstimo, com depósito em sua conta no valor de R$
79.116,26
(
s
etenta e nove mil, cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos
).

Com a finalidade de fornecer substrato as alegações, o autor colacionou demonstrativos
de extratos bancários (ID 3579799 - fls. 22/26)
em que
comprova o desconto dos valores
mensais
de R$
3.340,25
(
três mil, trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos
)
em sua conta-corrente
.

Diante de tal quadro, por meio de decisão interlocutória, o magistrado, por se tratar de relação de consumo, promoveu a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, determinando, ainda, que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos
em sua conta-corrente (ID 3579799 – fls. 32/33).

A
instituição financeira
,
no que lhe concerne
, ao apresentar contestação (
ID 3579799 – fls. 45/53
) s
e limitou, em síntese, a narrar a regularidade de sua conduta, sem que fosse juntado nenhum documento que comprovasse, ao menos, a relação jurídica existente com o autor da ação
,
repetindo, o mesmo proceder, em sede da presente apelação
.

Ou seja,
não se desincumbiu
o
recorrente de comprovar a origem dos descontos efetuados
na conta-corrente
do apelado
, demonstrando-se, assim,
conduta apta a responsabilização da instituição bancária.

Não por outro motivo que a sentença de primeiro grau foi expressa no sentido de que:

(...)
Destarte, a meu ver, deve ser considerada inexistente a relação jurídica em questão, haja vista o Banco requerido não ter logrado êxito em demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo ora questionado.

É dizer, o requerente assevera que não firmou o referido contrato, ao passo que o Banco requerido não apresentou a minuta para demonstrar o contrário, tornando impossível a produção de prova negativa pelo demandante. E isso, sem falar nos estornos realizados administrativamente pela própria instituição financeira.
(...)

Neste ponto, portanto, não vejo como destoar do entendimento esboçado em primeiro grau, sobretudo porque, nos termos da já citada
Súmula 479, do STJ, responde objetivamente
à

instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias.

No tocante aos
danos morais
,
não há
necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para
alcançar
a indenização em hipóteses dessa natureza
, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Apenas para ilustrar:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. EXTRAVIOS. FRAUDE. DANO MORAL. CABIMENTO. Movimentação indevida em conta corrente. Cheques extraviados. Fraude. Responsabilidade objetiva do banco. Relação de consumo. Inteligência da Sumula 479 do STJ. Indenização. Cabimento.
Danos presumidos na espécie:. A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por fraude, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.
DANO MORAL. Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito. Enriquecimento indevido da parte prejudicada. Impossibilidade. Razoabilidade do
quantum

indenizatório. A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AC 1110869-77.2018.8.26.0100; Ac. 16470350; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 16/02/2023; DJESP 24/02/2023; Pág. 1829)
.

APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DANO MORAL CARACTERIZADO ‘IN RE IPSA’ QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (Itaú BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco Itaú Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. [...] 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (
TJES
, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo,
deve ser confirmada a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor
, restando-nos analisar se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o
valor de R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais) estabelecido se apresenta
proporcional e razoável
se observada a cobrança de um
contrato não firmado pelo apelado
que
resultou em
descontos não autorizados em sua conta-corrente.

Nesse sentido, se posicionou recentemente este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
. CONSUMIDORA IDOSA.
DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
d
emanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado
junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos
danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (
TJES
, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJ 1.12.2021 – destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim,
tendo em vista o n
ão provimento do apelo, condeno
o
recorrente em honorários advocatícios recursais
(artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil)
que fixo em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor
da causa
. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem
pagos
pel
a
apelante, serão majorados de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2023 às 18:19:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45513601032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0002579-45.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AFRANIO AFONSO FERRARI BAIAO
Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
Advogados do(a) APELADO: MICHELLY RIBEIRO LIMA - ES10266-A, ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente.
3)
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.